Tribunal: TJMT
Processo: 1037062-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037062-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA - CPF: 051.971.271-47 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), R. M. T. D. A. - CPF: 125.500.331-67 (AGRAVADO), DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA - CPF: 051.971.271-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior de desprovimento de agravo de instrumento em demanda de fornecimento de suplemento alimentar a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno apresenta fundamentos aptos a reformar a decisão agravada ou se configura mera rediscussão de matérias já apreciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à rediscussão irrestrita de questões já decididas, sobretudo quando ausente fundamento jurídico ou fático novo.

A reiteração de teses anteriormente rejeitadas evidencia mero inconformismo da parte agravante, sem aptidão para modificar a decisão impugnada.

O exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno não constitui via adequada para mera rediscussão de matérias já apreciadas.

A apreciação, pelo Tribunal, de questões não examinadas na origem caracteriza supressão de instância.

O mero inconformismo desacompanhado de fundamento novo não autoriza a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, negou-lhes provimento por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo, por conseguinte, incólume a decisão anterior que havia negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo mesmo ente estatal.

A controvérsia tem origem na Ação de Obrigação de Fazer no 1106378-80.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, na qual foi deferida tutela de urgência determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciassem, no prazo de cinco dias, a disponibilização mensal e contínua do Suplemento Alimentar Neocate LCP 400g em favor da criança Ravi, nascida em 16.04.2025, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a solidariedade reconhecida no Tema 793 do STF não afasta o dever de direcionamento primário ao ente administrativamente responsável, devendo a obrigação recair sobre o Município de Cuiabá, a quem compete, nos termos do art. 18, IV, "c", da Lei no 8.080/90, a execução de serviços de alimentação e nutrição; que o custo do suplemento pleiteado seria reduzido, o que reforçaria a responsabilidade municipal; que seria indispensável a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, com apresentação à Superintendência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde; e que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos deveriam ocorrer de forma gradual, mediante prestação de contas periódica a cada três meses, vedada a liberação de montante superior a esse período.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reconsiderada ou, subsidiariamente, submetida ao órgão colegiado competente.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (Id 356220875), pugnando pelo desprovimento integral do recurso. Sustenta que o agravo interno representa a terceira tentativa do Estado de se insurgir contra o mesmo conjunto de fundamentos, configurando conduta manifestamente protelatória.

Destaca que a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso decorre da Lei Estadual no 10.928/2019, diploma de iniciativa do próprio ente estatal, que estabelece expressamente a distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais para crianças lactentes. Acrescenta que a decisão agravada não padece de qualquer vício, tendo o Relator agido com a devida cautela processual ao se abster de examinar questões não devolvidas ao seu conhecimento, evitando a supressão de instância.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em nome do agravado Ravi (Id 365536390), também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. No mais, sustenta que o agravante reitera teses exaustivamente repelidas, sem apresentar fatos novos, revelando nítido intuito protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, negou-lhes provimento por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo, por conseguinte, incólume a decisão anterior que havia negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo mesmo ente estatal.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso padece de algum vício que justifique sua reforma pelo órgão colegiado, bem como se as teses ora reiteradas em agravo interno - direcionamento primário da obrigação ao Município, renovação periódica da prescrição médica e gradualidade dos bloqueios judiciais - têm aptidão para desconstituir o entendimento firmado nas decisões anteriores proferidas neste feito.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática do relator, permitindo que o tribunal, como unidade, pronuncie-se sobre a matéria. Não se trata, contudo, de via apta à rediscussão irrestrita de questões já definitivamente apreciadas, tampouco de sucedâneo recursal para suprir a preclusão de teses que deveriam ter sido veiculadas em momento processual anterior.

No caso em exame, a trajetória processual é reveladora: o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, que foi desprovido por decisão monocrática fundamentada; opôs, em seguida, Embargos de Declaração, que foram rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC; e agora, por meio do presente Agravo Interno, reitera, com pequenas variações de roupagem argumentativa, as mesmas teses que já foram examinadas e afastadas nas etapas anteriores. Essa sequência recursiva, longe de revelar novos fundamentos jurídicos ou fáticos, evidencia o propósito de postergar o cumprimento de obrigação cujo suporte normativo e jurisprudencial é sólido.

A reiteração das mesmas teses, com pequenas variações de apresentação, não configura o exercício legítimo do direito recursal: configura, antes, o uso da via processual com finalidade protelatória, em detrimento do direito fundamental à saúde de uma criança lactente que aguarda o fornecimento de suplemento alimentar essencial à sua sobrevivência e desenvolvimento.

Importa consignar, com precisão, que a decisão monocrática ora mantida pelo colegiado limitou-se, no que toca ao Estado de Mato Grosso, a reconhecer sua legitimidade passiva e a confirmar a responsabilidade solidária do ente estatal nas demandas prestacionais de saúde, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178), sem que tenha havido, nesta sede recursal, qualquer pronunciamento definitivo sobre a repartição interna de competências entre os entes federados para além do que já se encontrava decidido na origem.

Quanto aos pedidos subsidiários formulados pelo agravante - relativos ao direcionamento da responsabilidade primária ao Município de Cuiabá, à ausência de urgência da medida por se tratar, segundo alega, de caso eletivo, à falta de interesse de agir pela suposta ausência de prévio requerimento administrativo, à limitação do quantitativo do suplemento alimentar e ao arbitramento de prazo razoável para cumprimento da decisão, renovação períodoca, verifica-se que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão agravada. Por essa razão, não comportam exame direto por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que constitui garantia estrutural do sistema processual brasileiro.

A vedação à supressão de instância não é mera formalidade procedimental: traduz a exigência de que cada questão relevante ao deslinde da causa seja submetida, em primeiro lugar, ao juízo natural da causa, assegurando às partes o direito de ver suas teses apreciadas em toda a extensão da cadeia recursal. Admitir que o Tribunal se pronuncie, originariamente, sobre matérias não decididas pelo juízo a quo significaria subtrair das partes uma instância de julgamento, com prejuízo irreparável ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, tais questões deverão ser suscitadas e dirimidas, primeiramente, perante o juízo de primeiro grau, que é o foro processualmente adequado para deliberar sobre as condições de cumprimento da tutela de urgência concedida, inclusive no que se refere à eventual limitação de quantitativos, à periodicidade da prescrição médica e ao prazo para cumprimento da obrigação.

O exame do conjunto recursal - agravo, embargos de declaração e agravo interno - revela uma estratégia de sucessiva reiteração das mesmas teses, sem que, em nenhum momento, o agravante tenha apresentado fundamento jurídico novo, precedente superveniente ou fato relevante não considerado nas decisões anteriores.

Esse padrão de comportamento processual, que se vale dos recursos não para corrigir eventuais equívocos do julgado, mas para protelar o cumprimento de obrigação já definitivamente reconhecida em favor de uma criança que necessita de tratamento fonoaudiológico, merece reprovação.

O artigo 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Embora se opte, neste momento, por não aplicar imediatamente a sanção, fica o agravante expressamente advertido de que a reiteração de recursos com idêntico conteúdo, sem apresentação de fundamento novo, poderá ensejar a aplicação da referida multa em eventual recurso futuro.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência."
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime."
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026